Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702180-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESMERALDO DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré (Distrito Federal) em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar o imposto de renda sobre os proventos da parte autora. Alega a parte agravante que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92. Ainda, defende que não foi demonstrada a probabilidade do direito, visto que o laudo nos autos é insuficiente para atestar a existência de cardiopatia grave, bem como que a manutenção da decisão acarreta “periculum in mora inverso” eis que, face o seu caráter alimentar, a parte ré não lograria êxito em eventual cobrança futura da restituição dos valores adimplidos para a parte autora face a isenção de imposto de renda concedida de forma liminar. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O pedido dos autos principais é para que seja declarada a isenção de imposto de renda sobre os proventos da parte autora face a alegação de que possui cardiopatia grave. Todavia, a parte autora/agravada juntou aos autos laudo médico apontando que está sob acompanhamento cardiológico desde o ano de 2006, sendo que apenas em agosto de 2023 (alguns dias antes do ajuizamento da demanda judicial) apresentou requerimento administrativo para isenção de imposto de renda, ainda pendente de resposta. Ocorre que a pretensão possui natureza meramente pecuniária, não existindo demonstração de que a continuidade do regular pagamento dos tributos durante o trâmite da ação principal causaria prejuízos imediatos à subsistência ou dignidade da parte autora/agravada, de modo que inexiste perigo na demora para a pretensão da parte autora. Saliente-se que não se está a negar o direito à isenção pretendida, mas, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, inclusive para confirmar eventual direito da parte autora/agravada, visto que o laudo apresentando relata o seu quadro clínico e a conclusão de que se trata de paciente grave, sendo ainda necessário apurar se as doenças elencadas configuram “cardiopatia grave”. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator